Tribunal: TJDFT
Processo: 0714371-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 32.159/1997. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. AUSENCIA DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO À ÉPOCA CONSTANTE NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. No âmbito dos processos coletivos, não preclui, nem submete-se aos efeitos da coisa julgada, a discussão atinente a legitimidade das partes para compor os cumprimentos ou liquidações de sentença coletiva, já que, neste microssistema, é possível a atuação extraordinária de outros legitimados na defesa de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, a exemplo das associações de classe, sindicato da categoria, Ministério Público, Defensoria Pública etc.

2. Tratando-se de cumprimento individual de sentença coletiva oriunda da Ação Coletiva no. 32159/97, deve o julgador observar os limites objetivos e temporais discutidos na fase de conhecimento. 2.1. Na situação posta, restou delimitado no julgamento que o interesse de agir naquela demanda coletiva estava limitado ao período entre a interrupção do pagamento até a data da impetração do Mandado de Segurança no. 7.253/1997 (janeiro/1996 a abril/1997), no qual garantiu-se o direito ao benefício alimentação a partir de sua impetração. Precedentes desta Turma Cível. 2.2. A desconsideração da delimitação temporal esclarecida na fundamentação da sentença coletiva acarretaria o recebimento em duplicidade das mesmas parcelas, o que não pode ser admitido pelo ordenamento jurídico.

3. Verificou-se do conjunto probatório que a exequente não era ocupante de cargo público efetivo do Distrito Federal no período de janeiro/1996 a abril/1997, razão pela qual os efeitos do título executivo judicial formado nos autos da Ação Coletiva no. 32.159/1997 não lhe beneficiam e, por isso, deve ser mantida a sentença que reconheceu a sua ilegitimidade ativa.

4. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.